Tribunal: TJES
Processo: 5029166-48.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029166-48.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA CELIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: HEITOR OLIVEIRA PEREIRA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora:
Dra. Ana Flávia Melo Vello

Processo nº:
5029166-48.2024.8.08.0035

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS EM IMÓVEL E DANOS MORAIS. ALEGADO ACORDO VERBAL ENTRE FAMILIARES. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, CPC). FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. TESTEMUNHAS QUE DESCONHECEM A RELAÇÃO JURÍDICA. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora,
Regina Celia de Oliveira
, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores (R$ 3.901,14) gastos com benfeitorias e débitos de serviços públicos (água e energia) em imóvel ocupado pelo primeiro recorrido, bem como o pleito de indenização por danos morais (R$ 24.338,86).

A controvérsia cinge-se à existência de um suposto contrato verbal firmado entre a recorrente e os recorridos (seu sobrinho e sua irmã), pelo qual estes teriam se comprometido a reembolsar despesas de reforma e manutenção de um imóvel de herança.

No mérito, a sentença objurgada não merece reparos. Como bem pontuado pelo juízo de origem, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. A prova testemunhal colhida em audiência de instrução mostrou-se frágil, uma vez que os depoentes não presenciaram a celebração de qualquer negócio jurídico ou a assunção de obrigação de pagamento por parte dos recorridos.

Ademais, os documentos colacionados aos autos — boletins de ocorrência, mensagens unilaterais e recibos sem vinculação clara à anuência dos réus — não possuem força probatória suficiente para atestar a existência do nexo obrigacional pretendido. A realização de benfeitorias por exclusiva iniciativa da autora, em imóvel sob posse de terceiros ou em condomínio hereditário, sem a devida anuência formal ou prova inequívoca de ajuste de reembolso, inviabiliza a condenação dos recorridos.

Quanto aos danos morais, não restou demonstrada qualquer violação a direitos da personalidade. Os desentendimentos narrados, embora inseridos em contexto familiar conflituoso, caracterizam-se como meros dissabores do cotidiano, insuficientes para gerar o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita que ora se confirma, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

ANA FLAVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)